Tribunal: TJSP
Processo: 1034368-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Município de São Paulo – Pretensão de regularizar edifício do Teatro Alfredo Mesquita, que não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e laudo de acessibilidade – Possibilidade – Fixação de prazo de 180 dias para execução dos trabalhos - Possibilidade - Multa devidamente fixada – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Município de São Paulo – Pretensão de regularizar edifício do Teatro Alfredo Mesquita, que não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e laudo de acessibilidade – Possibilidade – Fixação de prazo de 180 dias para execução dos trabalhos - Possibilidade - Multa devidamente fixada – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Manutenção do funcionamento das instalações – Ausência de comprovação de riscos – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034368-92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1034368-92.2019.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Apelante/Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelado/Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.161
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Município de São
Paulo – Pretensão de regularizar edifício do Teatro Alfredo
Mesquita, que não possui Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros
(AVCB)
e
laudo
de
acessibilidade
–
Possibilidade – Fixação de prazo de 180 dias para execução
dos trabalhos - Possibilidade - Multa devidamente fixada –
Observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade - Manutenção do funcionamento das
instalações – Ausência de comprovação de riscos –
Sentença de parcial procedência mantida – Recursos
desprovidos. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO
objetivando
a
regularização do edifício do Teatro Alfredo Mesquita, que não
possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), bem como o
fechamento do equipamento cultural até a realização das
adequações necessárias.
A tutela antecipada foi deferida parcialmente a fls.
321/322.
A contestação foi apresentada a fls. 328/362.
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou parcialmente
procedente o pedido para “condenar a requerida a priorizar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
3
realizar os trabalhos no Teatro Alfredo Mesquita, para a obtenção
do AVBC e laudo de acessibilidade, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir desta sentença, sob pena de
imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de
atraso, limitado a R$ 300.000,00”. Não se determinou, contudo, a
interrupção das atividades no edifício.
O MINISTÉRIO PÚBLICO opôs Embargos de Declaração
(fls. 415/417), que foram acolhidos para esclarecer que “os 180 dias
descritos no dispositivo da sentença se refere a todo e qualquer
procedimento a ser realizado pela requerida com objetivo último de
obter documento favorável ao AVCB e ao laudo de acessibilidade”
(fls. 423/424).
Recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO, requerendo a
reforma parcial da sentença (fls. 427/432). Pugna que a condenação
inclua a obrigação de não fazer, consistente na interdição do
equipamento cultural até a regularização.
Apela também a Municipalidade (fls. 434/470). Alega,
primeiramente, falta de interesse de agir. No mérito, alega que a
legislação isenta os edifícios públicos municipais de licenciamento e
que o prazo concedido em sentença para regularização dos edifícios
públicos é exíguo à vista do orçamento municipal. Requer, ainda, a
minoração da multa aplicada.
Recursos tempestivos e isentos de preparo, com
contrarrazões às fls. 474/479 e 480/486).
Manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do recurso da Municipalidade e pelo provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
4
do recurso do órgão ministerial (fls. 496/534).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO instaurou o Inquérito Civil no
14.0279.0000247/2016-1, para apurar as condições de segurança do
edificío do Teatro Alfredo Mesquita, constatando a ausência de
licença de funcionamento e de Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), razão pela qual ajuizou a presente Ação Civil
Pública para que a Municipalidade providenciasse a regularização do
equipamento cultural, interditando-o enquanto as adequações
necessárias não fossem realizadas.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
fixando o prazo de 180 dias para realização de todas as adequações
necessárias para a obtenção do AVBC e laudo de acessibilidade, sob
pena de imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por
dia de atraso, limitado a R$ 300.000,00. Negou-se, contudo, o
pedido de interdição do teatro até a regularização.
A r. sentença deve ser mantida.
De plano, afasta-se a preliminar de falta de interesse de
agir arguida pela Municipalidade, haja vista que, como bem decidiu o
MM. Juízo a quo, “o cumprimento da exigência determinada por lei
de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros junto aos prédios
públicos tem como fiscal, notadamente, o Ministério Público”.
No mais, frise-se que os estabelecimentos abertos ao
público devem ser fiscalizados pelo Poder Público, que exerce poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
5
de polícia. Hely Lopes Meirelles define o poder de polícia como “a
faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em
benefício da coletividade ou do próprio Estado” (Direito
Administrativo Brasileiro, 33a edição, p. 131).
Nesse sentido, o Alvará é o “instrumento da licença ou da
autorização para a prática de ato, realização de atividades ou
exercício de direito dependente de policiamento administrativo” (op.
cit., p. 139)
Assim, para a expedição de Alvará, o Poder Público deve
exercer o Poder de Polícia, verificando se o pretendente preenche
os requisitos necessários ao desenvolvimento das atividades ou
direitos pretendidos. Para tal, necessária a vistoria e autorização
para manter a salubridade e segurança dos estabelecimentos
abertos ao público.
Nesse passo, o Decreto Estadual no 63.911, de 10 de
dezembro de 2018, que institui o regulamento de segurança contra
incêndios das edificações e áreas de risco, atribui ao Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo a obrigação de
“estudar, analisar, planejar e estabelecer normas complementares
para a efetiva execução da segurança contra incêndio e a
fiscalização do seu cumprimento” (art. 61).
O Corpo de Bombeiros emitirá o Auto de Vistoria (AVCB)
“certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação ou área de
risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra
incêndio, nos termos deste Regulamento” (art. 3o, XI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Desse modo, descabida a alegação da Municipalidade de
que estaria isenta da obrigação de se submeter à fiscalização dos
prédios públicos sob sua responsabilidade. A Lei Municipal no
16.642/17 (Código de Obras) não isenta o ente público da
observância das normas pertinentes à segurança dos edifícios,
apenas estabelece que o exercício das atividades independe da
expedição dos documentos exigidos dos agentes privados, em razão
da necessidade da prestação contínua dos serviços públicos:
Art. 14. A atividade edilícia em imóvel da União, do Estado e
do Município e de suas respectivas autarquias universitárias
independe da expedição dos documentos de que trata este
Código, ficando, no entanto, sujeita ao atendimento de suas
disposições e da legislação pertinente à matéria.

Na hipótese dos autos, verificou-se que o edifício do
Teatro Alfredo Mesquita não possui o respectivo auto de vistoria,
devendo a Municipalidade providenciar os documentos e proceder às
adequações necessárias para a regularização do equipamento
cultural.
Importa notar que o prazo para adequação estrutural do
equipamento cultural mostra-se razoável e adequado ao que dispõe o
artigo 13 do Decreto Municipal no 58.943/19, dada a baixa
complexidade das adequações necessárias. A Municipalidade não
apresentou nenhum argumento concreto a justificar uma dilação do
prazo, mas apenas fez considerações genéricas a respeito de
limitações orçamentárias.
Incabível também a revisão da multa. Imposta em
patamar proporcional, a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
por dia terá efeito inibitório, essencial à condenação à obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
7
fazer,
incentivando
a atuação ativa do Município para a
regularização do edifício.
Por fim, não procede o pedido de fechamento definitivo
da edificação enquanto não estiver adequado às respectivas normas
de segurança. Afinal, à vista do princípio da continuidade do serviço
público, enquanto não houver comprovação de risco à segurança dos
cidadãos, outras medidas podem ser determinadas para a efetivação
da tutela, como a majoração da multa ou eventual responsabilização
do administrador por ato de improbidade administrativa. Ressalte-
se que além de a vistoria realizada não ter demonstrado a
existência de risco iminente (fls. 72/130), a administração tomou
providências para minimizá-lo, como a contratação de empresa
especializada para treinamento de pessoal para ações em caso de
sinistro.
No sentido do quanto aqui decidido, julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
OBRAS DE
ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIO DE USO PÚBLICO

Pretensão inicial do Ministério Público voltada à condenação
do Estado a realizar obras de adaptação no Fórum de
Taquaritinga, a fim de assegurar as condições de
acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida Admissibilidade Elementos de prova
carreados aos autos demonstrativos de que o prédio público
objeto da demanda não segue os padrões vigentes de
acessibilidade Omissão ilícita do Poder Público Estadual
que já perdura por anos
Obrigação do requerido de
apresentar projeto e concluir reforma que proporcione às
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida acesso
adequado a todos os pavimentos, locais de trabalho e locais
de acesso público do Fórum da Comarca de Taquaritinga
Inteligência do art. 227 da CF, art. 9o do Decreto
Legislativo 186/08, art. 2o da LF 7.853/89 e art. 4o, §1o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Estatuto da Pessoa com Deficiência - Possibilidade de
cominação de multa diária contra a Fazenda Pública

Sentença de procedência mantida Recurso do requerido
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001941-
95.2016.8.26.0619; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão
Julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
de
Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 22/03/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
PROTEÇÃO
DA
INCOLUMIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS PERIGO DE
RISCO IMINENTE Pretensão inicial voltada à interdição
dos seguintes prédios públicos municipais: (i) Ginásio de
Esportes "Tico Manolo"; (ii) Ginásio de Esportes "Joaquim
Negrão"; (iii) Recinto de Exposições "Fernando Cruz
Pimentel"; (iv) Clube de Camping no Bairro Costa Azul; e, (v)
Teatro Municipal de Avaré, em decorrência da inobservação
às regras de segurança Arcabouço normativo destinado à
proteção da incolumidade física das pessoas que exige o
cumprimento de diversos requisitos pela Municipalidade,
dentre os quais a preservação da saúde e da vida dos
usuários Irregularidades comprovadas pelos elementos de
informação coligidos aos autos, em afronta ao disposto no
art. 3o da Lei Estadual no 684/75 Imposição de
consequente sanção administrativa pela falta contínua
Interdição legalidade - Manutenção do valor da multa
cominatória, como forma de alcançar os fins a que foi
colimada - Sentença integralmente mantida - Recurso da
Municipalidade improvido. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 0003235-67.2011.8.26.0073; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/11/2014; Data de Registro: 06/11/2014)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Obrigação de fazer Pretensão de
obrigar o Município a providenciar o Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) no complexo da SEDESC
(Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania)

Admissibilidade
Irregularidades apontadas em vistoria
técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros Caracterizada
a inércia administrativa no sentido de garantir o direito
constitucional à vida e a segurança A discricionariedade
da Administração não é absoluta Inadmissível se falar em
ingerência
indevida
do
Poder
Judiciário,
diante
da
ilegalidade da postura administrativa Ausência de violação
ao Princípio da Tripartição dos Poderes
Ação julgada
procedente na 1a Instância Multa diária Cabimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034368-92.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Contudo, o valor deve ser reduzido, evitando-se maiores
prejuízos ao erário Sentença reformada neste ponto
Recurso
parcialmente
provido.

(TJSP;
Apelação
1009141-61.2015.8.26.0564; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 20/09/2017)

Ante o exposto, NEGA-SE provimento aos recursos.
ANA LIARTE
Relatora